Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-82.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007138-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HILARIO DE SOUZA - CPF: 602.942.059-34 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007138-82.2018.8.11.0003

Apelação nº 1007138-82.2018.8.11.0003

Apelante
: Hilário de Souza

Apelado
: Banco BMG S.A.

1º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007138-82.2018.8.11.0003

Apelação nº 1007138-82.2018.8.11.0003

Apelante
: Hilário de Souza

Apelado
: Banco BMG S.A.

1º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Hilário de Souza.

Ação
: Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, movida pelo apelante, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 39272503): afirma que contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido, porém alega que os descontos em seu benefício previdenciário são relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável, que informa não ter contratado nem utilizado.

Defende a nulidade do termo de adesão, porquanto ainda que tenha realizado a contratação de empréstimo, não sabia se tratar de cartão de crédito consignado.

Sustenta que houve violação ao código civil e ao código de defesa do consumidor, em razão da ausência de informações mínimas acerca das datas de início e término das parcelas, bem como das taxas de juros aplicadas à operação, valor das parcelas e forma de amortização.

Alega que é caso de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porque a situação ultrapassa o mero aborrecimento, já que o autor foi induzido em erro na formação do contrato.

Sustenta, ainda, falha na prestação de serviço pelo banco, bem como aduz que não houve comprovação de utilização e nem mesmo de desbloqueio do cartão de crédito, porquanto requer a restituição dos valores.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, seja reconhecida a cobrança indevida e restituídos os valores ou, alternativamente, seja amortizada a dívida pelos descontos já realizados, bem como requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no montante de R$ 5.000,00, e a inversão do ônus de sucumbência, com a fixação de honorários a serem pagos pelo réu em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39272510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020